Tribunal: TJSP
Processo: 1165884-55.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Devidamente intimado para recolher o complemento do preparo recursal, o apelante quedou-se inerte. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Dicção do art. 1007, caput, c.c. o artigo 932, III, ambos do CPC. Precedentes. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.